Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Conforme disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado, ao renunciar ao mandato, deve comprovar a comunicação da renúncia ao patrocinado, a fim de que este nomeie sucessor. Ademais, durante os 10 (dez) dias seguintes, deve continuar a representar a parte, para evitar-lhe prejuízo. Assim, comprove o ilustre advogado subscritor da petição ID 17360829, Dr. Irapuan Leite Sales, a existência de notificação encaminhada ao recorrido ALEKSANDER JUNIO NASCIMENTO, dando ciência da renúncia, pena de continuar respondendo como patrono nos autos. Intime-se. Brasília, 01 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relaor